Tribunal: TJSP
Processo: 1068535-91.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Autor diagnosticado com fibrilação atrial paroxística. Resistencia ao tratamento farmacológico. Histórico clínico do paciente que impõe tratamento cirúrgico. Prescrição de cirurgia para realização de oclusão do apêndice atrial e ablação de circuito arritmogênico por cateter e radiofrequência. Recusa da operadora de saúde. Descabimento. Negativa de

Ementa:
Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Autor diagnosticado com fibrilação atrial paroxística. Resistencia ao tratamento farmacológico. Histórico clínico do paciente que impõe tratamento cirúrgico. Prescrição de cirurgia para realização de oclusão do apêndice atrial e ablação de circuito arritmogênico por cateter e radiofrequência. Recusa da operadora de saúde. Descabimento. Negativa de cobertura que restringe obrigação inerente à natureza do contrato. Irrelevância de o procedimento não constar no rol de cobertura obrigatória da ANS. Prescrição médica que se sobrepõe à escolha da prestadora quanto ao método de tratamento mais adequado ao diagnóstico do paciente. Único tratamento possível para a patologia que acomete o segurado e diante de seu quadro clínico e idade avançada (65 anos). Impostura evidenciada. Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo (Súmula 95 e 102 desta C. Corte de Justiça). Quebra do dever de lealdade. Interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Cobertura devida. Sentença mantida.

Danos morais. Recusa à cobertura de tratamento prescrito, porque amplifica a aflição psíquica e causa situação de impotência, que fere o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), vértice básico do dano moral. Indenização devida. Quantum indenizatório. Fixação na quantia de R$ 4.000,00. Técnica de tratamento mais avançada e adequada ao delicado estado de saúde. Valor que atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade (art. 944 do Cód. Civil), marcando-se a ausência de pleito atrelado à majoração. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000347570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1068535-
91.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FUNDAÇÃO CESP, é
apelado REINALDO ZUCCARELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1068535-91.2019.8.26.0100 -Voto no 28.150.
2
Voto no. 28.150
Apelação no. 1068535-91.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 17a Vara Cível
Ação: Plano de Saúde / Indenização por danos morais
Apelante: Fundação Cesp
Apelado: Reinaldo Zuccarelli
Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares.
Autor diagnosticado com fibrilação atrial paroxística. Resistencia ao tratamento
farmacológico. Histórico clínico do paciente que
impõe tratamento cirúrgico. Prescrição de cirurgia
para realização de oclusão do apêndice atrial e
ablação de circuito arritmogênico por cateter e
radiofrequência. Recusa da operadora de saúde.
Descabimento. Negativa de cobertura que restringe
obrigação
inerente
à
natureza
do
contrato.
Irrelevância de o procedimento não constar no rol
de cobertura obrigatória da ANS. Prescrição
médica que se sobrepõe à escolha da prestadora
quanto ao método de tratamento mais adequado ao
diagnóstico do paciente. Único tratamento possível
para a patologia que acomete o segurado e diante
de seu quadro clínico e idade avançada (65 anos).
Impostura evidenciada. Conduta que implica na
concreta inutilidade do negócio protetivo (Súmula
95 e 102 desta C. Corte de Justiça). Quebra do
dever de lealdade. Interpretação que fere a boa-fé
objetiva e contrapõe-se à função social do contrato
(arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Cobertura devida.
Sentença mantida.
Danos morais. Recusa à cobertura de tratamento
prescrito, porque amplifica a aflição psíquica e
causa situação de impotência, que fere o princípio
fundamental da dignidade da pessoa humana (art.
1o,
III, CF), vértice básico do dano moral.
Indenização
devida.
Quantum
indenizatório.
Fixação na quantia de R$ 4.000,00. Técnica de
tratamento mais avançada e adequada ao delicado
estado de saúde. Valor que atende aos padrões da
razoabilidade e proporcionalidade (art. 944 do Cód.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1068535-91.2019.8.26.0100 -Voto no 28.150.
3
Civil), marcando-se a ausência de pleito atrelado à
majoração. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Da r. sentença (fls. 170/172) que julga
parcialmente procedente a ação para condenar a ré a autorizar
integralmente o procedimento cirúrgico prescrito ao autor, além do
pagamento de R$ 4.000,00 a titulo de danos morais; apela a
operadora de saúde vencida postulando a reforma do julgado.
Em suas razões recursais (fls. 175/197) a
operadora de saúde, sustenta, em síntese, que o procedimento
cirúrgico prescrito pelo médico não está previsto no rol de
procedimentos sujeitos à cobertura, descrito pela ANS, de forma que
a negativa é lícita. Pontua que a apólice de seguro também prevê a
exclusão de cobertura do procedimento pretendido, assim como é
vedado pelo art. 10, §4o, da Lei n.o 9.656, de 1998.
Ressalta que o autor não preenche os
requisitos de utilização do procedimento conforme as Diretrizes de
Utilização da Resolução Normativa - RN no 428, atualização de 7 de
novembro de 2017 da ANS.
Por fim, requer a reforma da condenação aso
danos morais, aduzindo que não cometera nenhum ato ilícito. Pede,
alternativamente, a redução do quantum indenizatório fixado. Requer
o provimento do apelo.
Recurso preparado (fls. 199) e respondido (fls.
205/217).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 220
e 222).
Intimadas para se manifestar a respeito da
permanência da oposição ao julgamento virtual, considerando o
estado de exceção instaurado pela pandemia do novo corona vírus
(fls. 223), as partes concordaram com o julgamento virtual da
demanda (fls. 226 e 228).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1068535-91.2019.8.26.0100 -Voto no 28.150.
4
É o relatório.
Da negativa de cobertura: abusividade
Do bojo dos autos, verifica-se que o autor,
atualmente com 65 anos de idade (nascido em 07/01/1955 fls. 14), é
conveniado da operadora de saúde (fls. 15) e fora diagnosticado com
fibrilação atrial paroxística (fls. 18).
O detalhado laudo médico (fls. 18) explana que
a doença que acomete o autor possui elevada resposta ventricular, é
sintomática e resistente a tratamento farmacológico, o que
enquadrada o paciente na necessidade de realização de oclusão do
apêndice atrial e ablação de circuito arritmogênico por cateter e
radiofrequência, tendo em vista tanto a impossibilidade de tratamento
medicamentoso quanto o risco de cirurgia convencional, sobretudo
porque o autor também é portador de hipertensão arterial, dislipidemia
e diabetes.
No entanto, referida cobertura fora negada pela
operadora de saúde, sob o fundamento de que o material e o
procedimento solicitado não tem cobertura obrigatória pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e não possui cobertura
contratual.
Pois bem.
A aludida negativa, contudo, não prospera e
não deve convalescer, pois é defeso ao plano de saúde questionar o
tratamento prescrito pelo médico.
Exegese contrária implicaria negar a própria
finalidade precípua do contrato, o que fere a razoabilidade.
Além disso, se a enfermidade que acomete o
segurado (fibrilação atrial paroxística) possui cobertura contratual, tal
e qual na espécie, o fornecimento do procedimento cirúrgico
adequado
ao
respectivo
tratamento
consubstancia
mero
desdobramento do seu alcance.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1068535-91.2019.8.26.0100 -Voto no 28.150.
5
Ressai, pois, a abusividade de tal recusa.
Impende anotar que o fato de o procedimento
não constar do rol da ANS, consoante declinado pela seguradora, não
justifica a aludida negativa, uma vez que tal listagem estabelece
exigências mínimas de forma não taxativa, servindo como mera
orientação.
Sobre o tema, registrem-se os precedentes do
C. Superior Tribunal de Justiça:
“O fato de o tratamento indicado pelo médico
assistente não estar previsto no rol de tratamentos da
ANS, não exclui os planos de saúde da
obrigatoriedade de custeá-los, pois não se trata de rol
taxativo” (AREsp 481680, Rel. Min. RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, j. 05/08/2014).
“Em que pese a Agência Nacional de Saúde (ANS) não
relacionar o fornecimento de medicamentos prescritos
para uso domiciliar, tal fato não obsta sua cobertura,
pois a jurisprudência pátria vem entendendo que o
referido rol não é taxativo, servindo apenas como
referência para os planos de saúde privados” (AREsp
453831, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j.
15/08/2014).
“O fato de o exame não estar previsto no rol de
procedimentos da Agência Nacional de Saúde, por si
só, não desobriga a apelante de fornecer a cobertura
para a sua realização, pois aquele não é taxativo, não
possuindo uma função limitadora, mas garantidora de
procedimentos mínimos, que devem ser observados
pelas operadoras de plano de saúde” (Ag 1355252,
Rel. Min. MARIA ISABEL GALOTTI, j. 28/05/2014).
Ressalte-se, outrossim, que as resoluções e
súmulas administrativas não se sobrepõem às disposições da
legislação aplicável às relações de consumo, sobretudo quando têm
como objetivo restringir a assistência médica.
Destarte, revelam-se abusivas as cláusulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1068535-91.2019.8.26.0100 -Voto no 28.150.
6
limitativas de cobertura em relação ao tratamento em questão, não só
pelo fato de o procedimento ter sido prescrito por profissional
habilitado, mas também porque a exclusão da cobertura deixa o
segurado em situação de extrema desvantagem.
Vale lembrar que as cláusulas limitativas ou
obstativas das obrigações assumidas pelas operadoras de planos de
saúde, mormente aquelas às quais os consumidores aderem por força
da própria natureza adesiva do contrato, devem ser interpretadas à
luz dos princípios da boa-fé e da equidade, tendo por base os arts.
423 e 424 do CC, já que decorrem da própria da natureza jurídica do
negócio firmado (autogestão).
De mais a mais, evidenciada a concreta
necessidade do medicamento prescrito, não deve a prestadora de
serviços de assistência médica interferir na indicação médica,
sobretudo por se estar diante quadro clínico e da avançada idade da
paciente.
Com efeito, a escolha do método mais
adequado à paciente compete exclusivamente ao profissional médico,
de acordo com o procedimento a ser realizado e considerando as
particularidades da segurada, sendo inadmissível a interferência da
seguradora.
Tal exegese restara consolidada na Súmula no
102 deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Súmula no 102: Havendo expressa indicação médica,
é abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.”
Releva ponderar, ainda, que a contratação de
plano de saúde visa à recuperação/preservação da saúde e da vida
dos segurados.
Nessa medida, ao negar-se a custear os
materiais atinentes às cirurgias, destinada a atenuar e a não permitir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1068535-91.2019.8.26.0100 -Voto no 28.150.
7
agravamento do quadro clínico da autora, a operadora de saúde
incorrera em flagrante violação ao direito subjetivo à saúde e ao
princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.
Assim, uma vez definido o objeto do contrato,
ressai a abusividade da recusa à cobertura do medicamento solicitado
por profissional médico.
Destarte, apresenta-se abusivo e ilícito o
impedimento de o segurado receber o tratamento prescrito, sendo
inadmissível a 'criação' de motivo aleatório para negá-lo, sobretudo
porque evidenciada a concreta necessidade da intervenção cirúrgica,
não deve a prestadora de serviços de assistência médica interferir na
indicação médica.
Exegese contrária, além de servir de estímulo à
má prestação dos serviços, implica na concreta inutilidade do negócio
protetivo.
Tal ofende a boa-fé que deve nortear os
contratos consumeristas, cabendo, pela pertinência, trazer à colação
a lição de NELSON NERY JUNIOR, verbis:
“Quem quer contratar plano de saúde quer cobertura
total, como é obvio. Ninguém paga plano de saúde
para, na hora em que adoecer, não poder ser atendido.
De outro lado, se o fornecedor desse serviço exclui de
antemão determinadas moléstias, cujo tratamento sabe
dispendioso, estará agindo com má-fé, pois quer
receber e não prestar o serviço pretendido pelo
consumidor”
(Código
Brasileiro
de
Defesa
do
Consumidor, Forense Universitária, 8a edição, página
570).
Além disso, o contrato, mormente aqueles que
interferem sobre valores existenciais, tal e qual o plano de saúde e,
sobretudo no século XXI, é e deve ser instrumento de colaboração
entre os contraentes.
As
partes,
conforme
sublinha
CLÓVIS
VERÍSSIMO DO COUTO E SILVA, “devem comportar-se como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1068535-91.2019.8.26.0100 -Voto no 28.150.
8
colaboradores e não indivíduos em posições antagônicas” (A obrigação
como Processo, Ed. Bushatsky, 1976, pág. 171).
Deve haver, pois, comunicação e cooperação
entre as partes contratantes, o que, se presente, fará levantar
naturalmente a confiança e a lealdade de um em face do outro.
Por isso, ENZO ROPPO pontua que o contrato
está sendo relançado e tem fortalecido o seu papel de instrumento de
mediação social (O contrato, Almedina, 1988, p. 337).
Em todo o contexto hodierno, a conduta da
prestadora dá as costas à função social do contrato (art. 421 do CC).
Não merece aplauso.
Em casos análogos ao dos autos, colhem-se
precedentes registrados no âmbito desta C. Corte de Justiça:
“PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura de
cirurgia para crio ablação do circuito arritmogênico -
Pleito cumulada com indenização por danos morais -
Procedência decretada - Abusividade reconhecida -
Alegação de que o procedimento solicitado não está
previsto no rol de procedimentos da ANS e que o
hospital eleito não faz parte da rede credenciada -
Inadmissibilidade - Empresa prestadora de serviços de
assistência médica que não pode interferir na indicação
feita pelo médico - Aplicação de novas técnicas que
decorrem da evolução da medicina, sendo exigível,
para defesa do consumidor a especificação de não
cobertura nos contratos - Pedido médico que justifica a
necessidade
de
realização
do
procedimento
-
Indicação da corré do Hospital Santa Catarina para
realização do procedimento, com aceitação do autor -
Dever das rés de arcar com as despesas decorrentes
do procedimento junto ao Hospital Santa Catarina -
Dano moral - Cabimento - Recusa baseada em
cláusula contratual que, ao tempo da propositura da
ação, já era reconhecida como nula pelo entendimento
pretoriano - Conduta que, assim, passou a gerar dano
moral pelos dissabores e dificuldades trazidos ao
consumidor prejudicado - Valor fixado em R$ 5.000,00
que se mostra razoável para compensar o sofrimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1068535-91.2019.8.26.0100 -Voto no 28.150.
9
moral, mesmo porque este foi o montante pleiteado
pelo autor na inicial - Recursos desprovidos.” (TJSP;
Apelação Cível 1001026-69.2018.8.26.0233; Relator
(a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara
de Direito Privado; Foro de Ibaté - Vara Única; Data do
Julgamento:
22/11/2019;
Data
de
Registro:
22/11/2019)
“Agravo
Obrigação de Fazer com pedido de
antecipação
de
tutela
-
Plano
de
Saúde

Indeferimento da tutela antecipada que pretendia
compelir a seguradora a se responsabilizar pelos
custos da cirurgia realizada (oclusão percutânea do
apêndice atrial esquerdo) cuja cobertura foi negada
sob alegação de não constar no rol de procedimentos
da ANS - Inconformismo Discussão que se limita à
existência dos requisitos autorizadores da antecipação
da tutela do art. 300 do CPC que, no caso concreto,
estão presentes - Autor, beneficiário dos serviços de
saúde prestados pela ré - Relatório médico que informa
a necessidade do procedimento
Negativa em
desconformidade com jurisprudência e súmula deste
Tribunal - Risco de dano ante a possibilidade de
inclusão do nome da autora no cadastro de
inadimplentes Reversibilidade - Decisão modificada
Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2201289-86.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvério da
Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento:
23/10/2019;
Data
de
Registro:
23/10/2019)
“Plano de saúde. Obrigação de fazer. Negativa de
cobertura para oclusão percutânea do apêndice atrial
esquerdo. Ausência de previsão no rol da ANS que
não implica na exclusão da cobertura. Listagem de
caráter meramente exemplificativo, e não, "numerus
clausus". Negativa que ofende a finalidade do contrato.
Abusividade reconhecida. Súmula 102 desta Eg. Corte.
Sentença de procedência mantida. Aplicação do art.
252 do Regimento Interno desta Eg. Corte. Recurso a
que se nega provimento.” (TJSP; Apelação Cível
1056944-74.2015.8.26.0100; Relator (a): Mauro Conti
Machado; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do
Julgamento:
26/07/2016;
Data
de
Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1068535-91.2019.8.26.0100 -Voto no 28.150.
10
02/08/2016)
Destarte, configurada a abusividade da recusa,
deve ser mantida a condenação da operadora de saúde no custeio do
tratamento prescrito ao apelado, tal como determinado na r. decisão
singular.
Dos danos morais: cabimento
Com efeito, a negativa explicitada, porque
amplifica a aflição psíquica e causa situação de impotência, fere o
princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da
CF), vértice básico do dano moral, certo que a injusta recusa confere
justa causa à fixação de indenização.
Marque-se que a responsabilidade civil perante
o consumidor é objetiva e solidária (Lei no 9.656/98, c.c. arts. 7o,
parágrafo único; art. 14, caput, e 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90), o que,
ordinária e necessariamente, provoca o descabimento da conduta da
operadora de saúde.
É caso de flagrante abuso de direito (art. 187
do Cód. Civil), o qual deve funcionar como limite ao exercício do
direito subjetivo da ré.
Aplicável, pois, o enunciado 37 do CJF, verbis:
“Art. 187: a responsabilidade civil decorrente do abuso
do direito independe de culpa e fundamenta-se
somente no critério objetivo-finalístico”.
Nesse sentido, colacionam-se os seguintes
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE MEDICAMENTO
PARA
TRATAMENTO
QUIMIOTERÁPICO. DANO
MORAL CONFIGURADO.
1.- É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no
sentido de reconhecer a existência do dano moral nas
hipóteses de recusa injustificada pela operadora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1068535-91.2019.8.26.0100 -Voto no 28.150.
11
plano de saúde, em autorizar tratamento a que
estivesse legal ou contratualmente obrigada, por
configurar comportamento abusivo.
2.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 148.113/SP, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012,
DJe 29/06/2012, grifamos)”.
“AGRAVOS
REGIMENTAIS
-
DIREITO
DO
CONSUMIDOR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO - AGRAVO DE UNIMED PORTO
ALEGRE - MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO -
RECUSA NO FORNECIMENTO - DANO MORAL -
OCORRÊNCIA - PRECEDENTES DESTA CORTE
SUPERIOR - AGRAVO DE TATIANA FINATTO
RIBEIRO
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
-
ATRIBUIÇÃO
RAZOÁVEL
-
MAJORAÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
RECURSOS
IMPROVIDOS
(AgRg no REsp 1235658/RS, Rel. Ministro MASSAMI
UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2011,
DJe 29/08/2011, grifamos).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
EXISTÊNCIA
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
PREVENDO
COBERTURA
DE
TRATAMENTO
ONCOLÓGICO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE ABALO PSICOLÓGICO. REEXAME
DE PROVAS. RECUSA INDEVIDA. CONFIGURAÇÃO
DE DANOS MORAIS. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DO
VALOR DA INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL.
SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
entende ser passível de indenização a título de danos
morais a recusa indevida/injustificada pela operadora
do plano de saúde em autorizar a cobertura financeira
de tratamento médico (...)
(AgRg no AREsp 468.749/RJ, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
05/08/2014, DJe 08/08/2014).
“RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA INTEGRAL.(...) DANOS
MORAIS. CABIMENTO. MATÉRIA PACIFICADA. (...)
Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, 'a
recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1068535-91.2019.8.26.0100 -Voto no 28.150.
12
causa de danos morais, pois agrava a sua situação de
aflição psicológica e de angústia no espírito' (REsp
657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ
12/12/2005)" (AgRg no Ag 1318727/RS, de minha
relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2012,
DJe 22/05/2012).3. Agravo regimental não provido
(AgRg no AREsp 512.109/RJ, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
24/06/2014, DJe 01/08/2014)”.
Do quantum indenizatório
Sob outro aspecto, é certo que a reparação
civil de dano infringido à dignidade da pessoa humana não encontra
parâmetros legais definidos.
De fato, a fixação do quantum compensatório
é atribuída ao prudente arbítrio judicial.
Nesse sentido, o V. Aresto, ipsis litteris:
“Ao contrário do que muitos pensam, o dano moral,
por não haver repercussão no patrimônio, não há
como ser provado; ele existe tão somente pela
ofensa, e dela é presumido, sendo o bastante para
justificar a indenização. Assim é entendido por se
tratar de algo material.
A jurisprudência é unânime em remeter ao prudente
arbítrio judicial a fixação do 'quantum' para a
composição do dano, no que o regramento positivo
não conhece quaisquer restrições ou limitações, haja
vista a determinação constitucional no sentido de que
a indenização respectiva seja proporcional ao agravo
e a inexistência de balizamentos ali preestabelecidos
(CF, art. 5o, V e X). uma recente obra sobre dano
moral ressalta bem o tema na doutrina e na
jurisprudência,
assinalando
a
importância
do
'equivalente, mais ou menos aproximado, do valor
perdido' (in, 'Dano Moral', de José Rafaelli Santini,
LED, São Paulo, 1997).
A indenização, nesses casos, não visa reparar, no
sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a tristeza ou a
humilhação; são valores inestimáveis, mas isso não
impede que seja precisado um valor compensatório,
que amenize o respectivo dano. Prudente, dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1068535-91.2019.8.26.0100 -Voto no 28.150.
13
forma, seja fixada com base em alguns elementos
informativos como a gravidade objetiva do dano, a
personalidade da vítima, sua situação familiar e
social, a gravidade da falta, ou mesmo a condição
econômica das partes” (REsp 239.973/RN, Rel.
Ministro EDSON VIDIGAL, Quinta Turma).
Ainda com esta exegese, os seguintes
precedentes, a saber: REsp 565.880/SP, Rel. Ministro FERNANDO
GONÇALVES, Quarta Turma; REsp 192.786/RS, Rel. Ministro NILSON NAVES,
Terceira Turma; REsp 151.767/ES, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, Quinta
Turma; REsp 171.084/MA, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA,
Quarta Turma; e, REsp 109.470/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, Terceira Turma.
Esta é a mesma interpretação exarada na IV
Jornada de Direito Civil, consoante o Enunciado 550 (“A
quantificação da reparação por danos extrapatrimoniais não deve
estar sujeita a tabelamento ou a valores fixos”), cuja justificativa traz
que, in verbis:
“Da análise desse fato, devemos lembrar que a linha
entre a indenização ínfima e o enriquecimento sem
causa é muito tênue; entretanto, a análise do caso
concreto deve ser sempre priorizada. Caso contrário,
corremos o risco de voltar ao tempo da Lei das XII
Tábuas, em que um osso quebrado tinha um valor e a
violência moral, outro. Quando um julgador posiciona-
se acerca de um dano moral, deve atentar para
alguns pontos, entre os quais a gravidade do fato, a
extensão do dano, a posição social e profissional do
ofendido, a condição financeira do agressor e do
agredido,
baseando-se
nos
princípios
da
razoabilidade, equidade e proporcionalidade, além da
teoria do desestímulo. Dessa forma, a chance de
resultados finais serem idênticos é praticamente nula.
O juiz não pode eximir-se do seu dever de analisar,
calcular e arbitrar a indenização dentro daquilo que é
pretendido entre as partes. Assim, considerando o
que temos exposto, conclui-se que não deve existir
limitação
prévia
de
valores, sob o risco de
fomentarmos a diabólica indústria do dano moral”.
À míngua de parâmetros legais e tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1068535-91.2019.8.26.0100 -Voto no 28.150.
14
mente o grau de reprovabilidade da conduta da operadora de saúde
ao negar cobertura a tratamento para moléstia, os consectários
advindos de sua impostura e a capacidade econômica das partes, a
indenização arbitrada no valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequada e
proporcional à reparação civil, marcando-se a ausência de pleito
atrelado à majoração.
Tal quantia é razoável e apta a compensar a
lesão moral infringida, sendo que não proporcionará enriquecimento
indevido e exagerado ao conveniado e, ainda, é capaz de impor
punição à requerida, mormente na direção de evitar atuação
reincidente.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/2015,
majore-se os honorários advocatícios devidos ao patrono do autor
para 15% do valor da causa atualizado, com correção a partir da
publicação deste.
RÔMOLO RUSSO
Relator